Tribunal: TJDFT
Processo: 0008852-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONEXÃO. INEXISTENTE. FEITO SENTENCIADO. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO GERADO ANTES DO RECEBIMENTO DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. IRDR n° 6. TESE FIXADA. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA AO ADQUIRENTE. CLAÚSULA ABUSIVA. RETENÇÃO DO IMÓVEL. INDEVIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação de imissão na posse cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a ressarcir o autor pelos alugueis que arcou enquanto privado do recebimento do imóvel. 1.2. Em seu apelo, o réu pede a reforma da sentença alegando que o adquirente não recebeu a posse do imóvel por conta de sua própria demora na obtenção de financiamento bancário e defende que o autor não poderia receber as chaves do imóvel enquanto não quitasse os débitos pendentes, sendo legítima a retenção do bem. 1.3. O autor, em seu recurso, aduz preliminar de conexão e requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento das despesas de condomínio em aberto com a consequente declaração de nulidade da cláusula contratual que lhe impõe a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio geradas antes do recebimento da unidade.
2. Preliminar de conexão afastada. 2.1. Aduz o autor preliminar de conexão e pede a suspensão do feito ao argumento de que corre demanda semelhante na qual o próprio condomínio exige da promitente vendedora ré o pagamento das taxas condominiais em atraso de diversas unidades imobiliárias, dentre elas aquelas que incidem sobre o imóvel objeto dos autos. 2.2. Todavia, não há falar em decisões conflitantes porquanto, no caso em analise, as relações jurídicas tratadas nas ações apontadas são diferentes e o resultado do julgamento da ação cujo condomínio exige diretamente da construtora o recebimento das taxas vencidas não interfere na resolução da presente lide, por meio da qual o adquirente da unidade requer a sua imissão na posse do imóvel sem arcar com o pagamento das despesas condominiais atrasadas da unidade. 2.3. Ademais, o §1o do Art. 55 do CPC afasta a conexão nas hipóteses ora em análise, haja vista que ambas as demandas estão sentenciadas.
3. O tema referente a responsabilidade do pagamento das taxas de condomínio geradas em período anterior a entrega das chaves foi objeto de apreciação no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na forma do Art. 985 do CPC, e tramitou na Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça sob a Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, conforme IRDR 06, no 2016 00 2 034904-4, e julgada pela referida Câmara em 27/11/17. 3.1. Na hipótese, restou fixada a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” 3.2. Diante do referido entendimento, deve ser reformada a sentença que se fundamentou em tese diversa ao reconhecer a responsabilidade do autor quanto ao pagamento das taxas condominiais vencidas em período anterior ao ingresso do autor na posse do imóvel.
4. O direito de retenção do imóvel pela promitente vendedora, caso o promitente comprador não esteja em dia com as obrigações assumidas, não se refere as dívidas condominiais geradas pelo imóvel em período anterior ao recebimento das chaves, mas se relaciona ao inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda pelo promitente adquirente, fato que não ocorreu nos autos. 4.1. No caso, reconhecido que o adquirente é obrigado a responder pelo pagamento das dívidas condominiais geradas antes do seu ingresso no imóvel, bem como comprovado que o autor realizou a quitação do contrato com pagamento integral do preço da unidade, indevida a retenção do imóvel promovida pela requerida. 4.2. Assim, correta a sentença ao condenar a parte ré a ressarcir o autor pelos alugueis que arcou enquanto privado do recebimento do imóvel, referente ao período compreendido entre a data da quitação do contrato e a efetiva entrega da unidade.
5. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.